Tribunal: STF
Processo: Pet 10835
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Pessoas alegadamente presas no Presídio Feminino do Distrito Federal. Requerimento de determinação, à autoridade prisional, para franquear contato com procurador constituído. Deficiência na instrução. Pretensão manifestamente inadmissível. Petição a que se nega seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de petição em favor de Manuela Souza de Lima e Kelin Alves de Lima, “ambas recolhidas no Presídio Feminino do Distrito Federal”. Pretende “seja determinado à direção do Presídio respectivo ordem para que as presidiárias possam ter uma reunião com este procurador através de videoconferência” (evento 1).



    É a síntese do necessário.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. Não foi apresentado, nem sequer apontado, ato submetido à jurisdição desta Suprema Corte.



    Como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 



    Adiciono que o subscritor não juntou qualquer documento relacionado à lide subjacente. Nesse sentido, v.g., a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento mesmo das ações mandamentais quando não devidamente instruídas (HC 151.059-ED/GO, da minha relatoria; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Ante o exposto, forte no art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente